Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO ADMNISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA.
1. Não se conhece, em regra, de preliminar arguida em contrarrazões visando a reforma ou cassação da sentença em razão de inadequação da via eleita.
2. Verificando da exegese da legislação aplicável aos servidores públicos civis do Distrito Federal que a contribuição sindical é enquadrada como consignação facultativa, não há que se falar em ilegalidade do ato da Administração Pública que deixa de incluir e repassar tal verba ao sindicato em razão de inexistência de margem consignável no contracheque do servidor filiado.
3. Recurso conhecido e improvido.